Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-76.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003079-76.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FATIMA CONCEICAO DE SIQUEIRA - CPF: 161.924.781-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE JULGAMENTO DE FATO DIVERSO - EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO – VISTORIA REALIZADA NA PRESENÇA DA CONSUMIDORA – ASSINATUA DA CONSUMIDOR NO TOI – LAUDO DO INMETRO QUE TAMBÉM CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MEDIDOR REPROVADO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, que restou comprovado nos autos mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado com acompanhamento, bem como por laudo oficial elaborado pelo INMETRO, não há se falar em ato ilícito pela parte promovida, uma vez que as cobranças se mostraram legítimas, agindo a concessionária em exercício regular de direito.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que diante da cobrança apenas do custo de disponibilidade, não se mostram abusivas as faturas emitidas após a regularização do problema, não havendo excesso de consumo, sobretudo diante da cobrança de bandeira vermelha
,
conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por FATIMA CONCEICAO DE SIQUEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque o julgamento proferido não se refere ao caso posto a julgamento, uma vez que o magistrado
a quo
avalia cobrança de faturas por custo de disponibilidade e cobrança acima da média, sendo que no caso dos autos discute-se fatura de recuperação de consumo por localização de suposta fraude.

Alegou que não praticou qualquer irregularidade, bem como sustentou que as instalações e medidor são de responsabilidade da concessionária, de modo que se houver alguma irregularidade seus prepostos são os responsáveis, uma vez que são os que fazem manutenção.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso. De fato, verifico que o magistrado
a quo
julgou o feito como se tratando de fatura acima da média, o que afastou com argumento de que houve cobrança apenas do custo de disponibilidade quando no presente caso se discute cobrança de fatura eventual por fraude.

Todavia, apensar disso, se verifica que as provas dos autos autorizam a improcedência da pretensão inicial por ausência de ato ilícito. Isso porque apesar da parte promovente sustentar que não praticou qualquer irregularidade, restou comprovado por meio de prova bilateral, com sua participação a ocorrência de fraude. A vistoria fora realizada na sua presença e o TOI fora devidamente assinado.

Outrossim, houve realização de laudo imparcial pelo INMETRO.

Ambas as inspeções comprovam a ocorrência de fraude no consumo, de modo que inexiste ato ilícito, ao contrário, resta evidente o exercício regular de direito na cobrança.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, que restou comprovado nos autos mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado com acompanhamento, bem como por laudo oficial elaborado pelo INMETRO, não há se falar em ato ilícito pela parte promovida, uma vez que as cobranças se mostraram legítimas, agindo a concessionária em exercício regular de direito.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida, porém por fundamento diverso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença por fundamento diverso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020